Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
A agravante requereu, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 34484666, foi oportunizado a agravante juntar aos autos a documentação que atestasse a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A referida providência não foi atendida, consoante o certificado no ID 34908940. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado em sede recursal e, após concessão de prazo para apresentação da documentação pertinente, a agravante quedou-se inerte, de forma que o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se.